Tribunal: STF
Processo: ARE 1603527
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Luiz Antônio Hussne Cavani e Adelço Buhrer Júnior interpõem agravos contra as decisões que não admitiram os recursos extraordinários manejados em face de acórdãos proferidos pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, ambos assim ementados:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE. CONDUTA CULPOSA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.089 DO STJ. INCIDÊNCIA ANALÓGICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Existindo pretensão de ressarcimento ao erário por prejuízos concretos desde a inicial, a ação de improbidade administrativa pode ter seguimento mesmo diante de condutas culposas ou demais previsões do Tema 1.199 do STF, por aplicação analógica do Tema 1.089 do STJ e precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido.”  (e-doc.s 120 e 121)

Sustenta o recorrente Luiz Antônio Hussne Cavani, nas razões de seu apelo extremo, que o acórdão recorrido viola os artigos 5º, inciso XL; e 37, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, e, ainda, aplica  equivocadamente os Temas nºs 309 e 1.199 da Repercussão Geral. 
Argumenta que, na origem, "[t]rata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do [recorrente Luiz Antônio], prefeito municipal, imputando-lhe ato de improbidade administrativa por supostamente autorizar procedimento licitatório destinado à reforma de escola municipal sem a devida fiscalização do edital, o qual apresentaria vícios, além de ter permitido a participação [...] de apenas uma empresa no certame".
Aduz que, a despeito de terem sido alijadas as "sanções de improbidade, [o Tribunal de origem manteve o] ressarcimento ao erário, com aplicação por analogia do Tema 1.089/STJ como condutor da decisão, com ressalvas ao Tema 1.199/STF e 897/STF, num malabarismo jurídico temerário", tendo em conta que a "extinção da improbidade culposa alcança todas as suas penalizações". 
Requer, ao fim, "a reforma integral do acórdão recorrido, para afastar a condenação ao ressarcimento ao erário, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na Ação de Improbidade Administrativa". 
Em seu apelo extremo, o recorrente Adelço Buhrer Júnior aponta contrariedade aos artigos 5º, inciso XL; e 37, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, bem assim aplicação equivocada do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral.  
Assevera que "[a] controvérsia cinge-se a definir o alcance da abolitio actus da improbidade administrativa culposa (art. 10 da LIA), promovida pela Lei 14.230/2021, sobre a pretensão de ressarcimento ao erário. A decisão do STJ, ao permitir a 'conversão' da Ação de Improbidade em Ação Civil Pública para manter a condenação ressarcitória, cria uma exceção não prevista na tese firmada por este Egrégio tribunal no ARE 843.989 (Tema 1.199)". 
Alega que "foi condenado em Ação de Improbidade Administrativa com base no art. 10 da Lei 8.429/92, em sua modalidade culposa. Interposto Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão ora recorrida, reconheceu a retroatividade da Lei n.º 14.230/2021 e afastou as sanções de improbidade", mas, "de forma contraditória e violadora da ordem constitucional, o v. acórdão manteve a condenação ao ressarcimento ao erário", "esvazia[ando] por completo o comando do Tema 1.199", já que "[a] obrigação de ressarcimento, no âmbito da Lei de Improbidade, é uma sanção de natureza civil, mas que decorre diretamente da prática de um ato tipificado como ímprobo". 
Defende que, "a menção ao Tema 897/STF [também] é equivocada. O referido tema trata da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento por ato doloso de improbidade. A contrario sensu, a pretensão de ressarcimento por ato culposo não é imprescritível". 
Pleiteia, por fim, seja "reconhec[ida] a violação aos artigos 5º, XL e 37, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, bem como a afronta à autoridade da decisão proferida no Tema 1.199 de Repercussão Geral", "julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial da Ação de Improbidade Administrativa" (sic). 
Em 10/12/2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, inadmitiu os apelos extremos (e-docs. 169 e 170), ressaltando que o acórdão recorrido conflui com o entendimento firmado pela Suprema Corte sobre o tema. 
Interpostos os competentes agravos pelos recorrentes, os autos foram elevados a esta Corte para apreciação. 
Decido.
No caso, o Ministério Público do Estado de São Paulo assumiu ação civil pública por ato de improbidade administrativa deflagrada pelo Município de Itapeva, em 2016, em desfavor dos recorrentes, Luiz Antônio Hussne Cavani e Adelço Buhrer Júnior, e R.G. Construções Itapeva Ltda., pela suposta prática dos atos previstos no artigo 10, incisos XI, XIX e XX;  e no artigo 11, incisos I, II, IV, V e VIII, da Lei n°. 8.429/92, em razão de falhas na elaboração de edital, bem assim na condução e fiscalização da execução de objeto licitado, qual seja, "obra de ampliação da Escola E. M. Prof. Juarez Costa, pelo preço estimado de R$ 160.060,36, a ser pago com recurso do FUNDEF" (e-doc. 11, p. 1).
Em sede de apelação, a 12ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos dos recorrentes, mantendo apenas o dever de ressarcir, de forma solidária, os danos causados, nos termos da seguinte fundamentação:   

"Ação proposta por Município de Itapeva e depois assumida pelo Ministério Público, fls. 403/405. Os réus Luiz Antônio Hussne Cavani e Adelço Buhrer Júnior eram na época, respectivamente, Prefeito e Secretário Municipal de Finanças. 
Pelo Decreto Municipal 5566, de 04 de junho de 2005, foram atribuídos poderes ao Secretário Adelço para determinar a abertura de licitações, em todas as suas modalidades, indicado a comissão permanente de julgamento pelo Decreto Municipal 5810, de 09 de setembro de 2005, fls. 659 e 711. 
Aberta licitação em 27 de abril de 2007, tomada de preços, edital nº 10/2007, para obra de ampliação da escola E. M. Professor Juarez Costa, execução em três meses, preço estimado de R$ 160.060,36, fls. 12/109.
[...]
A empresa vencedora, R.G. Construções Itapeva Ltda., foi a única concorrente, contratada pelo valor de R$ 159.732,17, pagamento com recursos recurso do FUNDEF, adjudicação homologada em 23 de maio de 2007, pelo Prefeito Luiz Antônio, contrato firmado na mesma data, fls. 110/167 e 661. 
Obra iniciada em 03 de julho de 2007, caução em dinheiro, valor de R$ 6.389,28, depositada em 31 de agosto de 2007, primeiro pagamento, valor de R$ 28.893,24, em 27 de agosto de 2007, e segundo em 01 de outubro de 2007, valor de R$ 35.264,33, com ulterior abandono da obra, que ensejou a rescisão do contrato em 11 de agosto de 2008, após decisão definitiva proferida em processo administrativo, nº 5763/2007, fls. 170/257.
Antes do abandono, a Secretaria Municipal de Obras produziu laudo, apontando prejuízo causado pela execução da obra, por desconformidade com edital, constatadas as seguintes irregularidades: trincas, fissuras e abaulamento da laje, decorrentes de deficiência de mau escoramento quando da execução, causando infiltração de água, recomendada pelo engenheiro que o subscreve, por medida de segurança, a sua demolição, sendo também constatado o abandono da obra, fls. 264/265
Não foram adotadas providências na época para responsabilizar a empresa. 
Diz a petição inicial que pela desconformidade da obra com o edital, o Município foi obrigado, após a rescisão do contrato, a pagar mais R$ 16.689,43 para a empresa contratada, para que reparos no que havia feito, fls. 04.
[...]
De fato, houve falhas, na elaboração do edital, com exigência insuficiente em termos de qualificação técnica, na adjudicação do objeto licitado à única concorrente que se apresentou, sem qualificação técnica suficiente para a execução da obra e, sobretudo, na fiscalização da sua execução, que permitiu que pagamentos fossem feitos a despeito das deficiências técnicas e da desconformidade com o projeto. 
O prejuízo causado ao erário, pelas deficiências de execução da obra que motivaram recomendar a sua demolição, decorreram dessa sucessão de falhas, da confecção do edital à fiscalização da execução. 
A gestão dos gastos públicos não pode ser apenas formal, relegada a servidores subalternos, sem maior envolvimento da cadeia de comando.
[...]
A ausência de pesquisa de preço violou o artigo 43, IV, da Lei 8666/1993, que impõe seja feita verificação do preço proposto com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou, ainda, com os constantes do sistema de registro de preços, que deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento. 
O Secretário Adelço determinou a abertura da licitação e autorizou os pagamentos, o prefeito homologou o certame e subscreveu o contrato, fls. 13, 154 e 167. Ambos tiveram participação ativa no processo, fls. 13/167. 
É inegável, portanto, que tanto o prefeito quanto o secretário de finanças foram desidiosos no seu papel de autorizar e de fiscalizar o bom uso dos recursos públicos, por isso devendo responder pelos consequentes prejuízos ao erário. 
Também a empresa, pelas deficiências na execução da obra que acabou abandonando.
Constando, no entanto, que tenha havido mero descaso, falta de responsabilidade com a gestão dos recursos públicos, sem motivação ilícita, considero que todos devem ser responsabilizados, de forma solidária, somente pelo prejuízo que causaram, afastando-se todas as demais penalidades, o que cabe fazer, a despeito da falta de pedido específico, dado que o pedido de afastá-las todas, com total improcedência da demanda, comporta tal solução.
[...]
Pelo exposto, não é conhecido o recurso interposto por R. G. Construções Itapeva Ltda. e, para limitar a condenação dos réus ao ressarcimento ao erário, em caráter solidário, da forma imposta pela sentença, afastadas todas as demais sanções, DÁ-SE parcial provimento aos recursos dos outros dois réus, com extensão dos efeitos à empresa, Código de Processo Civil, artigo 1005." (e-doc. 19) (grifos acrescidos)

Inadmitidos os recursos especiais interpostos, os recorrentes interpuseram agravos (e-docs. 40 e 42), oportunidade em que indicaram a necessidade de aplicação imediata da nova redação conferida pela Lei n.º 14.210/2021 à Lei nº 8.429/92. 
Em seguida, o Ministro Relator no STJ, reconhecendo que a "Lei n. 14.230/2021 trouxe mudanças significativas procedimentais e materiais sobre a matéria", determinou a intimação das partes e do Ministério Público Federal para se manifestarem acerca da mudança legislativa (e-doc. 56). 
Posteriormente, em 27/02/2023, em razão da fixação da tese relacionada ao Tema nº 1.199 da repercussão geral, foi proferido novo despacho nos autos (e-doc. 69), a fim de que fosse oficiado o Parquet  para nova emissão de parecer (e-doc. 74).
Com regresso dos autos ao Ministro Relator, foram proferidas decisões em sede de agravo em recurso especial, que reconheceram a possibilidade de prosseguimento da demanda no ponto, "à luz da compreensão firmada no Tema n. 1.089/STJ" (e-doc. 77). 
Interpostos agravos internos, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência do Tema nº 1.199 da repercussão geral, assentando, ainda, por interpretação da legislação infraconstitucional (Lei nº 14.230/2021, Lei nº 8.429/1992 e Lei nº 7.347/1985), a possibilidade de haver condenação ao ressarcimento, ainda que não identificado ato de improbidade. Vide: 

"A sentença fundamentou-se na violação dos princípios da legalidade e eficiência, condenando os réus ao ressarcimento do dano, suspensão dos direitos políticos e outras sanções. 
O Tribunal, por maioria, limitou a condenação ao ressarcimento solidário, afastando demais penalidades, reconhecendo descaso na gestão dos recursos públicos. 
A decisão agravada reconheceu a impossibilidade de manutenção das sanções por conduta culposa, ressalvando porém a continuidade da pretensão ressarcitória de danos. O agravante defende a insubsistência dessa pretensão autoral. 
A Corte Especial deste STJ analisando a incidência do Tema 1.199 do STF sobre a espécie, compreendeu pela distinção entre essa situação e o julgado vinculante do STF. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA N. 339 DO STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO LIMITADA AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REPARAÇÃO CIVIL. TEMA N. 1.199 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 3. Ainda que a conduta imputada ao agravante possa ser caracterizada como um ato ímprobo culposo, sua condenação ficou restrita à reparação civil de ressarcimento ao erário, com fundamento na Lei n. 7.347/1985, passando ao largo das demais sanções previstas na Lei n. 8.429/1992, o que afasta a possibilidade de incidência do Tema n. 1.199 do STF na hipótese dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.374.991/ES, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/8/2024). 
Embora o caso acima verse sobre condenação fundada na Lei 7.347/1985, a própria Lei 14.230/2021 remete à Lei da Ação Civil Pública quando a conduta não for mais punível, precisamente diante da ausência de seus pressupostos subjetivos e objetivos. É o que afirma o art. 17, § 16, da LIA atualmente em vigor: 
Art. 17. [...] § 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (grifo nosso).
É verdade que a Primeira Turma, recentemente, adotou posição, ainda incipiente, pela impossibilidade dessa conversão após a sentença, mesmo em processos iniciados sob a lei anterior. Ocorre que nesse mesmo julgado, houve menção expressa à incidência do Tema 1.089 do STJ. Foi ali feita a ressalva de que esse tema não incidiria naquele caso porque ausentes pedidos alusivos a ressarcimento e dano concreto na petição inicial. Confira-se a ementa:
[...]
Nestes autos, a inicial é embasada concomitantemente nas Leis 8.429/1992; e 7.347/1985 (além da Lei 8.666/1993) e há pedido expresso de ressarcimento dos danos, conforme verificados em laudo administrativo, ante o abandono e comprometimento estrutural da obra. 
Assim, aplicável a este caso, por analogia, o Tema 1.089 do STJ, cujas razões de decidir não se limitam à prescrição das demais sanções.
 Além disso, o próprio STF vem respaldando a interpretação ora adotada, como se extrai deste precedente: 
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 11, CAPUT, I, E 12, III, DA LEI Nº 8.429/92. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021. SUPRESSÃO DA MODALIDADE CULPOSA. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão embargada foi clara ao consignar que “deve incidir, na espécie, a tese formulada no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” e que “tal conclusão não afasta a necessidade de devolução ao erário das verbas recebidas indevidamente”. 2. A anulação da condenação por improbidade administrativa, em razão da superveniente atipicidade da conduta (revogação da modalidade culposa pela Lei nº 14.230/2021 e aplicação do Tema 1199), não impede o prosseguimento da ação para o ressarcimento do dano ao erário, em face do ilegal acúmulo de cargos, conforme incontroverso nos autos. Tal obrigação, com fundamento no art. 37, § 5º, da Constituição Federal e na legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil e Lei da Ação Civil Pública), possui natureza civil e subsiste independentemente da caracterização de improbidade. [...] (RE 1481355 ED-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03- 2025 PUBLIC 07-03-2025, grifo nosso)." (e-doc. 124) (grifos acrescidos)

Pois bem. 
Considerando a convergência dos pedidos tecidos pelos recorrentes, reputo adequado realizar o julgamento conjunto dos apelos extremos.
A irresignação, contudo, não merece prosperar. 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, feito paradigma do  Tema nº 1.199 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, restou assentado no precedente qualificado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quando não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum, versando especialmente sobre a revogação dos atos culposos de improbidade administrativa, não sendo essa a situação trazida na espécie, em que se discute a  possibilidade de haver condenação ao ressarcimento por danos causados, ainda que não subsista quaisquer imputações das modalidades de atos de improbidade (Lei nº 8.429/1992).
Inaplicável na espécie o Tema 1.199 da repercussão geral.
Além disso, entendo que, para superar o entendimento firmado pelo Tribunal a Quo sobre a possibilidade de prosseguimento da ação civil nos casos em que não subsista condenação por improbidade administrativa, em razão de "conver[são da] ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985", seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional suscitada no acórdão recorrido (Lei nº 14.230/2021, Lei nº 8.429/1992 e Lei nº 7.347/1985), medidas incompatíveis com a via extraordinária. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.10.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LEI MUNICIPAL 622/2001. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA RG. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional local e federal aplicável à espécie o que é vedado, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 2. Não incide, no caso, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC” (ARE nº 1.373.672/SP-AgR-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/12/2024 -grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. NATUREZA DO ATO ILÍCITO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1258010-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/8/2020)

"DIREITOADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O recurso extraordinário foi manejado contra decisão proferida em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de antecipação de tutela, a atrair o óbice da Súmula nº 735 desta Casa, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere ou indefere medida liminar. 3. Agravo interno conhecido e não provido.( (ARE nº 1.509.596/SP-AgR, PrimeiraTurma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 028/03/2025 - grifei)

Ainda que superado referido óbice, verifica-se que o entendimento alcançado na origem converge com o assentado por esta Corte sobre a matéria. Vide:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA DOS ACUSADOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 129, III, DA CF/88. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem confirmou a sentença que julgou improcedente a Ação de Improbidade, aos fundamentos de que o requerido não agiu com dolo de ferir princípio administrativo ou de causar prejuízo ao erário, pois houve mera interpretação errônea da lei e dos Termos do Convênio firmado entre o Banco do Brasil e o Município.  2. As razões do Recurso Extraordinário apontam violação ao art. 129, III, da CF/88, sustentando que o Ministério Público tem legitimidade para a tutela do patrimônio público, o que o autorizaria, na presente Ação Civil Pública, a buscar o ressarcimento das verbas federais debatidas na presente lide. 3. Esta CORTE possui entendimento de que o Ministério Público possui legitimidade ad causam para propor Ação Civil Pública que busque o ressarcimento de danos ao Erário.  4. Com o advento da Lei 14.230/2021, foi incluído o parágrafo 16 no art. 17 da Lei 8.429/1992, com o seguinte teor: “§ 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985”. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).  5. Ainda que inaplicáveis as sanções da Lei 8.429/1992 ao caso em julgamento, permanece a possibilidade de ressarcimento ao erário pelo rito da Lei 7.347/1985 (Ação Civil Pública).  6. Agravo Interno a que se nega provimento." (ARE nº 1.492.981 AgR/ES , Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/08/2024) (grifos acrescidos)

"DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 11, CAPUT, I, E 12, III, DA LEI Nº 8.429/92. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021. SUPRESSÃO DA MODALIDADE CULPOSA. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão embargada foi clara ao consignar que “deve incidir, na espécie, a tese formulada no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” e que “tal conclusão não afasta a necessidade de devolução ao erário das verbas recebidas indevidamente”. 2. A anulação da condenação por improbidade administrativa, em razão da superveniente atipicidade da conduta (revogação da modalidade culposa pela Lei nº 14.230/2021 e aplicação do Tema 1199), não impede o prosseguimento da ação para o ressarcimento do dano ao erário, em face do ilegal acúmulo de cargos, conforme incontroverso nos autos. Tal obrigação, com fundamento no art. 37, § 5º, da Constituição Federal e na legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil e Lei da Ação Civil Pública), possui natureza civil e subsiste independentemente da caracterização de improbidade. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (RE n. 1.481.355 ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 07/03/2025 - grifei)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente